Tribunal: STF
Processo: ARE 1221673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 2, p. 54):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual n° 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 



    2. O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte. 



    3. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 20; 42, § 1º; e 142, §§ 1º e 3º, X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 82):



    “(...) se o regime militar do Estado é próprio, não é lógico aplicar-se ao mesmo as regras de outro regime, pois, se era para se seguirem as mesmas regras, o Constituinte, com certeza, não teria indicado a necessidade de normas previdenciárias diversas, como demonstrado na ressalva do § 20 do artigo 40 da vigente Constituição de 1988, na sua atual redação.



    (...)



    Ex positis, não opera a revogação da incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, ante a exigência constitucional de um Regime Previdenciário Próprio (...), não se lhes aplicando as disposições conditas na LC nº 039/02.” 



    A Presidência do TJPA inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do STF. 



    Em 6.9.2019, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é objeto da ADI 5.154/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, onde se contesta a constitucionalidade dos arts. 1º caput; 2º caput e incisos I, II e IX; 3º, “d” e § 4º; 5º, IV; 15, caput; 36, caput; 37, caput; 40, caput; 52, caput; 64, caput; 70, caput; 70-A; 73, caput; 84, II e III; 87, caput; e 94, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 39, de 2002, por contrariar o que dispõe o § 20 do art. 40; § 1º do art. 42; e o inciso X, do § 3º do art. 142, da Constituição Federal de 1988, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (…)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento deste feito e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.154 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente